Tribunal: TJMT
Processo: 1009892-50.2025.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009892-50.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO ANDRE GUIMARAES DE MORAES - CPF: 024.793.271-08 (APELADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO E NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente, determinando a implantação do benefício e o pagamento das parcelas vencidas, além de honorários advocatícios. A autarquia previdenciária sustenta ausência de comprovação da ocorrência de acidente de qualquer natureza e do nexo causal com a sequela apresentada, defendendo a improcedência do pedido.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão comprovados o acidente de trabalho e o nexo causal entre o evento traumático e a sequela permanente, aptos a autorizar a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente.

4. O laudo pericial judicial concluiu que a perda total e irreversível da visão de um dos olhos decorreu de trauma sofrido em acidente de trabalho, com nexo causal direto e exclusivo entre o evento e a sequela, resultando incapacidade permanente para a atividade habitual.

5. A ausência de impugnação específica quanto à redução da capacidade laboral e a conclusão pericial expressa quanto à origem traumática da lesão afastam a tese recursal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É devido o auxílio-acidente quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, remanescerem sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 8.213/1991, arts. 21, I, 42, 59 e 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 30, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença (Id. 345941906) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1009892-50.2025.8.11.0003, ajuizada por
PAULO ANDRÉ GUIMARÃES DE MORAIS
, julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, determinando a implementação do benefício em favor do autor, bem como o pagamento das parcelas vencidas.

E ainda condenou a autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111/STJ.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de concessão do auxílio-acidente sob o argumento de ausência de comprovação da ocorrência de acidente de qualquer natureza. Alega que não há prova documental contemporânea ao alegado evento traumático, tampouco registro de benefício por incapacidade ou outros elementos que evidenciem a efetiva ocorrência de acidente, não sendo suficiente, para a concessão do benefício, a mera existência de sequela.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgado improcedente o feito.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 345941919, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 349644359, apontou a inexistência de interesse social ou público capaz de justificar a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença (Id. 345941906) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1009892-50.2025.8.11.0003, ajuizada por PAULO ANDRÉ GUIMARÃES DE MORAIS, julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, determinando a implementação do benefício em favor do autor, bem como o pagamento das parcelas vencidas.

O cerne recursal restringe-se à comprovação do requisito legal consistente na
existência de acidente de qualquer natureza
– e, por consequência, do nexo causal entre o evento traumático e a sequela incapacitante – não havendo insurgência quanto à redução da capacidade laboral em si.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que
a cegueira do olho esquerdo, sequela crônica e irreversível, decorre de trauma ocular ocorrido em 2010, compatível com o acidente laboral narrado
. Vejamos:

“[...]
2 – Entrevista

PAULO ANDRE GUIMARAES DE MORAES, CPF 024.793.271-08, 39 ANOS, ELETRICISTA, SEGUNDO GRAU COMPLETO.
Autor vítima de acidente de trabalho com queda da escada ocorrido em 2010.
Houve trauma em olho esquerdo e posteriormente foi ocorrendo perda visual gradual deste olho. Por volta de 2016 foi realizado cirurgia devido à presença de catarata pós traumática porém foi Descoberto que também evoluiu com descolamento de retina devido ao trauma. Apesar das tentativas de reversão do descolamento. Com implante de óleo de silicone Endo laser e foto com angulação, o resultado foi infrutífero e o autor evoluiu com perda completa de visão do olho esquerdo. Hoje perdeu inclusive a percepção luminosa deste olho.

Autor portador de cegueira em olho esquerdo devido a trauma antigo com perda funcional completa do mesmo e hoje sendo considerado portador de visão monocular. Sequela crônica e irreversível de acidente ocorrido no passado com maior dificuldade de realizar atividade laboral habitual, pois tem perda de noção de profundidade dificuldade para trabalhos em altura e diminuição do campo visual que dificulta a realização da atividade habitual de eletricista. Portador de descolamento de retina irreversível.

[...]

3 – QUESITOS PARA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INSS

1. Qual o diagnóstico/CID?

R: CID H54.4 – Cegueira em um olho (visão monocular) e CID H33.0 – Descolamento de retina do olho esquerdo, decorrente de trauma ocular antigo.

2. Qual a causa provável do diagnóstico? Assinalar com um X a situação que melhor se enquadra e justifique.

2.1. congênita ( )

2.2. degenerativa ( )

2.3. hereditária ( )

2.4. adquirida ( )

2.5. inerente à faixa etária ( )

2.6. Acidente de qualquer natureza ( )

2.7. Acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou entidades e equiparadas (acidente de trajeto, etc) (x)

Justificativa (indicar os agentes de risco, os agentes nocivos causadores ou o acidente ocorrido e quais documentos foram analisados para chegar a essa conclusão. Indicar local, empregador e data):

R: O quadro clínico decorre de acidente de trabalho ocorrido em 2010, quando o autor sofreu queda de escada, resultando em trauma ocular esquerdo. Evoluiu com catarata pós-traumática e posteriormente descolamento de retina, tratados sem sucesso, culminando em perda total da visão no olho esquerdo. O nexo causal é direto e exclusivo com o acidente laboral. Documentos médicos (relatórios oftalmológicos, exames de imagem e prontuários cirúrgicos) confirmam o histórico e a irreversibilidade da sequela.

3. Qual a data provável de início da doença, moléstia ou lesão? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

R: 2010, ano do acidente de trabalho que ocasionou o trauma ocular inicial.

4. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a CONCLUSÃO que melhor se enquadra):

4.1. Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso) ( )

4.2. Redução de capacidade para a atividade habitual (inclusive do lar), que não impede o seu exercício, ainda que com maior dificuldade ( )

4.3. Incapacidade para a atividade habitual, que impede o seu exercício (x)

4.4. Incapacidade pretérita em período(s) além daquele em que o examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário ( ) Indique o(s) período(s):

O autor apresenta cegueira completa do olho esquerdo, com ausência de percepção luminosa, o que compromete a noção de profundidade, o campo visual e a visão binocular — funções essenciais para a execução segura da atividade de eletricista, especialmente em trabalhos em altura e com riscos de choque elétrico.

5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente?

Temporária ( )

Permanente (x)

6. Qual a data de início da redução de capacidade ou incapacidade, ainda que de maneira estimada? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

R: Estima-se que a incapacidade se consolidou por volta de 2016, após a cirurgia ocular e confirmação da perda total e irreversível da visão do olho esquerdo.

[...]

4 – QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUTOR

[...]

2. Considerando as informações médicas e o relato do acidente (CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho), manifeste-se tecnicamente sobre a existência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas no periciando e o acidente ocorrido no exercício da função de demolidor de edificações.

R: Sim. O nexo é direto e exclusivo com o trauma ocular sofrido na queda de escada em 2010, caracterizando acidente de trabalho típico.

[...]

5 – CONCLUSÃO

[...]

Dessa forma, conclui-se que o periciando apresenta:

Nexo causal direto e exclusivo com acidente de trabalho;

Incapacidade total e permanente para a atividade habitual de eletricista;
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 345941895).
[sem destaque no original].

Com efeito, constata-se que foram devidamente analisados todos os dados clínicos pertinentes, bem como os documentos apresentados à perícia, tendo sido realizado exame clínico-pericial minucioso, com entrevista do periciado, razão pela qual concluo que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a existência dos requisitos legais.

O
expert
foi expresso ao indicar que
a perda total e irreversível da visão do olho esquerdo decorreu de contusão sofrida durante o exercício da atividade laboral
, com deslocamento de retina e catarata pós-traumática, bem como evolução para cegueira, situação que se amolda ao conceito de acidente de qualquer natureza previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 e no artigo 30, §1º, do Decreto n. 3.048/1999.

Ainda que houvesse condição prévia, aplica-se a teoria da concausalidade (artigo 21, I, da Lei n. 8.213/1991), bastando contribuição direta para a redução da capacidade laborativa.

Cumpre destacar, ainda, que a ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, bem como a inexistência de reconhecimento administrativo de Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP, não constituem óbices ao reconhecimento judicial do nexo causal, porquanto tais instrumentos possuem natureza meramente administrativa e presuntiva, não vinculando o convencimento do julgador. O nexo etiológico, na esfera jurisdicional, é aferido a partir da prova técnica produzida sob o contraditório, sendo plenamente admissível seu reconhecimento com base na perícia judicial.

O recurso não impugna a sequela nem a redução da capacidade, restringindo-se ao evento acidentário. Contudo, havendo conclusão pericial expressa quanto à origem traumática e ao vínculo com o exercício da atividade laboral, inexiste fundamento jurídico para afastar o benefício.

Desse modo, a manutenção da sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026